Tribunal: TJPA
Processo: 0011766-69.2008.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011766-69.2008.8.14.0401

APELANTE: ALEX MOREIRA LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A existência de circunstância judicial desfavorável, inviabiliza a redução da pena basilar no mínimo legal.

2.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ.

3. A pena de multa deve guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, pelo que sendo arbitrada de forma desproporcional deve ser reajustada dentro dos critérios legais.

4. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEX MOREIRA LOBATO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do Código Penal (redação antiga), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 02.07.2018, por volta das 17h30min, a vítima estava em frente ao seu estabelecimento comercial, quando o acusado e mais dois comparsas munidos de arma de fogo, adentraram no seu comércio e subtraíram do caixa R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), empreendendo fuga logo em seguida. Por tal conduta, Alex Moreira Lobato, foi denunciado pela prática descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação antiga).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4757751 - Pág. 12), contra a qual a defesa recorreu pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, redução da pena de multa, bem como o afastamento da Súmula 231 do STJ para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea (id.

4757752).

Constam as contrarrazões no id. 4757752 - Pág. 19, pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, apenas para redução a pena de multa para o mínimo legal.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento

do recurso (id. 4757753).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 26 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

1. Do redimensionamento da pena-base

Aponta a defesa contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a sentença no id. 4757751 - Pág. 16, verifico que o juiz sentenciante considerou desfavoravelmente ao acusado 04 (quatro) circunstâncias judiciais conforme se verifica pelo trecho abaixo:

“Assim, a
culpabilidade
do réu ALEX MOREIRA LOBATO, vulgo MOCOTÓ restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fl. 169); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos
não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva
; consequências
extra penais foram graves, eis que a vítima foi feita refém; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. (...) Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-mult
a sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).” Grifei.

Após analisar os elementos do art. 59 do Código Penal, fixou o sentenciante a pena basilar em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove), portanto, próximo do mínimo legal. No entanto, ainda que tenha havido o equívoco na fundamentação de alguns vetores negativos, certo é que as consequências do crime se encontram idoneamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, vez que o acusado fez a vítima refém, ultrapassando dessa forma os limites do tipo penal, pelo que merece maior reprovação, o que por consequência autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 04 a 10 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão, tudo em conformidade com a Súmula 23 desta Corte,
in verbis:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Além do que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (
HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
).

2. Da pretendida aplicação da atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea – afastamento da Súmula 231 do STJ.

Por fim, pretende a defesa seja afastada a incidência da Súmula 231 do STJ, aplicando a atenuante prevista nos art. 65, III,
d,
do Código Penal, com a consequente redução da pena imposta.

Primeiramente, necessário avaliar o que foi proferido em sentença no que diz respeito às atenuantes, vejamos:

“Existindo circunstância atenuante da pena, (art. 65, I, d – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art 49, § 1º).”

Aplicando o entendimento, hoje, vigente, reconheceu e aplicou o magistrado a atenuante em questão, no
quantum
correspondente a manter a pena privativa de liberdade e a de multa, na segunda fase, no patamar mínimo, observando o disposto na Súmula 231 do STJ. Desta forma, não há que se falar em aplicação da atenuante, considerando que o magistrado a reconheceu, e atenuou a dosimetria até o patamar mínimo estabelecido no tipo penal, estando, portanto, correta a decisão, seguindo o entendimento dos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada.

(STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Em sendo assim, estando a decisão combatida de acordo com às diretrizes da jurisprudência pátria, o indeferimento do pedido acerca das questões atinentes à Súmula 231 do STJ, é a medida a ser adotada.

3. Da redução da pena de multa

Por fim, pretende a redução da pena de multa, considerando que foi aplicada desproporcionalmente a pena privativa de liberdade.

Razão assiste à defesa. Isso porque, após análises das circunstâncias judiciais do art. 59, aplicou o magistrado a pena de multa no patamar de 39 (trinta e nove dias). Por ocasião da segunda etapa da dosimetria, em razão da atenuante da confissão a reduziu para 10 (dez) dias. Porém, na terceira fase, ao aumentar a pena em 1/3 (um terço) pelas majorantes, arbitrou a pena de multa em 87 (oitenta e sete) dias.

Ora, se a pena de multa vem acompanhando a regra do sistema de trifásico junto com a pena privativa de liberdade, tal como realizado na sentença, deve, portanto, acompanhar o cálculo e as frações fixadas, o que não ocorreu na hipótese.

Desta forma, reformo esse ponto da sentença para reduzir a pena de multa arbitrada de forma excessiva e sem observância dos critérios legais. Assim, considerando que na segunda fase ficou a pena pecuniária no patamar de 10 (dez) dias e na terceira fase, aplicado sobre esse resultado 1/3 (um terço), torno-a definitiva em 13 (treze) dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

No mais, mantenho os moldes da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena de multa e torná-la definitiva em 13 (treze) dias, mantendo os demais pontos da sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, 23/06/2021